Tribunal: TJMT
Processo: 1009822-12.2020.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009822-12.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 03.917.569/0001-04 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2º Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE VÁRZEA GRANDE – PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM DECORRÊNCIA DA COVID 19 – ILEGITIMIDADE DA ENTIDADE SINDICAL CONSTATADA NA SENTENÇA – DESACERTO DA DECISÃO – DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DE INTERESSE SOCIAL RECONHECIDOS – ILEGITIMIDADE AFASTADA – DEMANDA QUE NÃO SE ENCONTRA SUFICIENTEMENTE INSTRUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – IMPOSSIBILIDADE – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para a propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum.

O mero pleito de adicional de insalubridade em graus diferentes, – médio e máximo – em favor dos substituídos, não possui o condão de transmudar a natureza de direito individual homogêneo, para direito individual heterogêneo.

Sendo constatado que a causa não se encontra madura para julgamento, a devolução dos autos, ao juízo de origem, para que haja a devida instrução da demanda é medida de rigor.

Sentença anulada. Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
Sindicado dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande/MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de antecipação de tutela proposta em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva, dada a ausência de direitos individuais homogêneos a serem tutelados pela via da Ação Coletiva eleita.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante, em suma, que “
a ação civil pública em comento, objetiva compelir o apelado ao pagamento de insalubridade aos servidores da categoria da saúde e aos servidores, cuja categoria é”
denominada “
Gari
” (Id. 212044753, fl.04).

Pontua que “
esse grupo atuou diretamente na linha de frente, em contato direto com pessoas e objetos contaminados pelo vírus da COVID-19, tanto na rua, quanto nos centros de saúde, tais como hospitais, UPAS e postos de saúde
” (Id. 212044753, fl.04).

Argumenta que, requereu ao “
Estado Juiz
” que este “
reconhecesse o direito
(...)
ao recebimento de 40% de insalubridade, para os atuantes diretamente nos hospitais, pronto socorro, upas e postos de saúde, motoristas de ambulâncias e agentes patrimoniais, que trabalham nessas unidades e, 20% aos servidores cujos trabalhos são exercidos de forma externa, mas que, diretamente, lidam com a coleta de lixos, na cidade
” (Id. 212044753, fl.04).

Defende a legitimidade sindical para ajuizar Ação Civil Pública, já que “
o objetivo do Sindicato é buscar melhores condições de trabalho
(...)
e melhores salários aos servidores públicos, abrangidos por sua base territorial, evitando-se, desta forma, exploração por parte do empregador, a parte mais poderosa dessa relação, e buscar, através de sua atuação, melhorar a qualidade de vida, assegurar ao trabalhador vantagens e um meio ambiente de trabalho seguro, presentes na legislação específica elaborada para esse fim
” (Id. 212044753, fl. 16).

Afirma que, no caso concreto propriamente dito, pretende-se “
resguardar a os direitos dos trabalhadores, aqui, servidores, uma vez que o Gestor municipal, estadual ou Federal, há décadas, vem atuando para reduzir os direitos dos servidores públicos, sendo certo que Vossas Excelências, corriqueiramente se deparam com essas questões
” (Id. 212044753, fl. 17).

Esclarece que, “
no período em que foi ajuizada esta Ação Civil Pública
”, o apelante “
foi buscar guarida financeira à categoria dos motoristas, já que atendem as unidades de saúde; à categoria dos servidores guardas patrimoniais, que fazem a segurança nas unidades de saúde; à categoria dos agentes de saúde, que lidaram diretamente com pacientes acometidos de vírus da COVID
(...)
à categoria dos agentes de serviços gerais, posto que estes faziam a limpeza dos espaços infectados pelo vírus; à categoria dos técnicos de enfermagem; à categoria dos trabalhadores da enfermagem; à categoria dos médicos e a categoria dos garis
” (Id. 212044753, fl.18).

Forte nessas premissas, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a legitimidade representativa da Entidade Sindical, e ainda, que se condene o Município de Várzea Grande/MT, a “
pagar aos servidores mencionados, os percentuais de 40% e 20% de insalubridade, ante a demonstração do nexo de causalidade entre suas condutas e os danos causados aos citados servidores públicos que atuaram na linha de frente em combate ao vírus da Covid-19
” (Id. 212044753, fl.21).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 212044755).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que na origem, o
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais De Várzea Grande/MT – SIMVAG
, propôs Ação Civil Pública em desfavor do
Município de Várzea Grande/MT
, visando compelir o Ente Federativo ao pagamento de insalubridade no período de pandemia – COVID-19 – aos servidores dos SUS (em grau máximo de 40%), e a todos os servidores com contato direto ao público (em grau médio 20%), em razão do risco de contágio do COVID-19.

Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando extinta a demanda coletiva, sem resolução de mérito, ao argumento de que a Entidade Sindical não estaria defendendo direitos individuais homogêneos, mas sim, direitos individuais heterogêneos, os quais não podem ser tutelados pela via da Ação Civil Pública.

Apenas, para que não pairem dúvidas, colaciono, no ponto de interesse, excerto do presente julgado:

“
No caso em comento, como aliás, observou o ente municipal em sede de contestação,
não se discute direito individual homogêneo e não se pretende a tutela de questões que aproveitam a todos os trabalhadores de igual forma, mas sim direitos individuais heterogêneos, segundo o requerente
, ‘a todos os servidores públicos de Várzea Grande’, e cuja concessão depende da análise de cada situação de modo individual
.

(...)

Em conformidade com os julgados do TST, o sindicato possui legitimidade para representar judicialmente seus associados somente nos casos em que haja um direito comum entre todos os sindicalizados.

(...)

Reporto-me, ainda, para trecho contido no voto
proferido no recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora requerente, de onde se observa a necessidade de produção de prova pericial
, o que reflete obviamente na necessidade de análise individual de cada servidor, ou no máximo de cada categoria.

(...)

Com essas considerações,
forçoso concluir que a insatisfação ou eventual lesão dos servidores, ora representados pela requerente, carece de relevância social a justificar a defesa dos seus direitos por via da ação civil pública, que é o instrumento processual constitucionalmente assegurado aos legitimados ativos autorizados em lei,
adequado para a proteção judicial dos interesses difusos e coletivos, no que concerne à preservação do meio ambiente, do patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e do consumidor, bem como de outros interesses ou direitos metaindividuais.

Diante do exposto, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, reconheço a ilegitimidade ativa do requerente Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande – SIMVAG, e, por conseguinte, julgo e declaro extinto o processo, sem resolução do mérito.

Precluso o decisum, procedam-se as anotações necessárias e, não havendo pendências, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais
” (Id. 212044750, fls. 05 a 08).

Inconformado, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Várzea Grande/MT interpôs o presente recurso de apelação,
o qual comporta parcial provimento
. Explico.

Sem maiores delongas, no tocante à legitimidade ativa do recorrido em questão, sabe-se que, de acordo com o artigo 8º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, cabe ao Sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Veja-se:

“
Art. 8º É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte
:

I – (...);

III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas
;

O sindicato, na condição de substituto processual, tem legitimidade para ajuizar ações que busque a tutela de direitos coletivos ou individuais de seus filiados, desde que se trate, nessa última hipótese, de direitos individuais que tenham relação com seus fins institucionais,
sendo exatamente esta hipótese dos autos.

Tal se dá, pois, a meu juízo, diferentemente do que fora consignado na sentença, o caso concreto abarca situação de
direito individual homogêneo

com interesse social relevante
– Adicional de Insalubridade em decorrência da Pandemia Mundial de Covid-19 – de modo a se adequar ao regramento da Lei nº 7. 347/1985 que disciplina a Ação Civil Pública.

Os direitos individuais homogêneos, São os que decorrem de um único fato gerador, atingindo as pessoas individualmente ao mesmo tempo e da mesma forma, mas sem que se possa considerar que eles sejam restritos a um único indivíduo. Os direitos dos consumidores são típicos direitos individuais homogêneos.

A título exemplificativo, esclareço a clássica situação dos direitos consumeristas. Nestas ações, por exemplo: há pleito de declaração da ilegalidade da cobrança mensal de assinatura de telefone; direito este, que diz respeito ao titular de cada conta, mas a situação que gera a ilegalidade – cobrança da assinatura mensal – é a mesma para todos que utilizam aquele serviço.

In casu
, é possível analisar o
meritum causae
, sob a exata mesma perspectiva nos moldes supracitados, pois a Entidade Sindical anseia defender a situação de ilegalidade, a saber: ausência de pagamento do adicional de periculosidade, decorrente da mesma situação em comum: Pandemia de Covid-19.

Vale dizer,
o mero pleito de adicional de insalubridade em graus diferentes, – médio e máximo – em favor dos substituídos,
não possui o condão de transmudar a natureza de direito individual homogêneo, para direito individual

heterogêneo.

Também a título exemplificativo, colaciono
questão pacificada
em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 1019264-42.2019.811.0000 no âmbito da presente corte, onde se reconheceu a Legitimidade Ativa da Entidade Sindical, para atuar em favor dos contratados temporariamente, na condição de substituto processual, vejamos:

(Tema 03): “
O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público - SINTEP tem legitimidade para figurar como substituto processual dos servidores contratados temporariamente nas Ações Coletivas"
.

Ora, os servidores contratados temporariamente pelos Entes Federativos, não possuem, em absoluto, os mesmos direitos decorrentes da contratação ilegal, já que, alguns laboraram por mais tempo de maneira irregular em relação a outros, de maneira que, por óbvio, receberão verbas rescisórias em quantidades diferentes, e em alguns casos, de naturezas distintas; entretanto, repise-se, tal questão,
de per si
, não afasta a natureza de direito individual homogêneo
decorrente de origem comum
.

Ao revés, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o sindicato é considerado associação civil para fins de legitimidade para propositura de ação civil pública em defesa de direito afeto à categoria que representa, inclusive direitos individuais homogêneos decorrentes de origem comum, como na situação em apreço:

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 2.
SINDICATO. LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS DA CATEGORIA. ART. 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. PRECEDENTES. 3. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 4. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(RE 585558 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-046 DIVULG 08-03-2013 PUBLIC 11-03-2013)

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.

III - Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.)

Dessa forma, de rigor o reconhecimento da legitimidade da Entidade Sindical para a propositura da presente demanda.

Por outro lado, há de se registrar que a causa não se encontra madura para julgamento, motivo pelo qual a devolução dos autos ao juízo de origem, para que haja a devida instrução da demanda, é medida de rigor.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença, em razão do reconhecimento da legitimidade ativa da Entidade Sindical, e por via de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem para que o feito seja devidamente instruído.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024